Tribunal: TJES
Processo: 0015412-08.2017.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-28

Ementa:
HH

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015412-08.2017.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA SILENI VALVASSORI SPERANDIO
RECORRIDO: AUGUSTO VALANE PINHEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

HH

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 0015412-08.2017.8.08.0347

Embargante: KATIA SILENI VALVASSORI SPERANDIO

Embargado: GEISIANE BARCELOS SILVA SALES e outros

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO E SANEAMENTO. ERRO MATERIAL EVIDENTE.

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e fundamentados em hipóteses legais (Art. 1.022, II e III, do CPC).

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Do Erro Material (Saneamento)

Assiste razão à Embargante quanto à existência de erro material no texto do Acórdão embargado. Da leitura da decisão colegiada, verifica-se a inserção inadvertida de parágrafos que tratam de matéria estranha à lide ("falha na prestação de serviços", "seguradora" e cronologia de 2018), oriundos de lapso na edição do voto. Tais trechos não guardam relação com a presente Execução de Título Judicial e, portanto,
determino o seu decote
, tornando-os sem efeito para todos os fins legais.

2. Da Omissão e da Tese de Preclusão (Art. 903, CPC)

O julgado foi omisso ao não analisar expressamente o lapso temporal entre a expedição da Carta de Arrematação (17/02/2020) e o pedido de desfazimento pelo arrematante (27/01/2021). Passo a suprir a omissão. Embora o art. 903, § 5º, do CPC estabeleça o prazo de 10 (dez) dias para o arrematante desistir da arrematação, tal regra aplica-se aos casos de
desistência facultativa
(por ônus não previsto ou gravame). No caso em tela, a invalidação não decorreu de mera vontade do arrematante, mas da
impossibilidade material de aperfeiçoamento do ato (tradição)
. Conforme certificado nos autos, o veículo não foi localizado para entrega, tendo sido alienado a terceiros pela parte executada/depositária. A ausência do objeto da arrematação configura vício intransponível que afasta a incidência da preclusão temporal do art. 903 do CPC. Manter a arrematação "perfeita e acabada" apenas pelo decurso do prazo, quando o bem sequer existe para entrega, implicaria enriquecimento sem causa da Exequente, que receberia o preço pago por um bem que não foi entregue ao arrematante.

Ressalte-se que a alegação de que o arrematante teve acesso a imagens ou que o bem estaria 'diferente do anúncio' torna-se irrelevante diante da certificação do Oficial de Justiça (Evento 1415) de que a própria executada alienou o bem a terceiros. A questão transcende o vício de qualidade (risco do arrematante) e atinge a existência e disponibilidade do objeto (risco da execução), tornando a arrematação nula por falta de objeto passível de tradição.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos integrativos e de saneamento, para:

A)

SANAR O ERRO MATERIAL
, excluindo do Acórdão os parágrafos fundamentados em "relação de consumo/serviços" e datas de 2018;

B)

SUPRIR A OMISSÃO
, integrando o julgado para declarar que a preclusão do art. 903 do CPC resta afastada em razão da impossibilidade fática de tradição do bem (vício no objeto), mantendo-se, no mérito, a invalidação da arrematação e o
DESPROVIMENTO
do Recurso Inominado.

Sem condenação em custas adicionais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)